Tribunal: TCU
Processo: 019.543/2011-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9376/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 27 da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 169 e 218 do Regimento Interno/TCU, aprovado pela Resolução-TCU155/2002, em expedir quitação a Carlos Antônio de Aragão Vinagre, ante o recolhimento integral da multa a ele aplicada pelo Acórdão 4605/2013-TCU-Primeira Câmara , arquivando-se os autos, de acordo com os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 178/180) 1. Processo TC- Processo 019.543/2011-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 008.876/2015-0 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 016.979/2010-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: Alexandre Lemos Maués de Faria (XXX.572.102-XX); Carlos Antônio de Aragão Vinagre (XXX.827.202-XX); João Alexandre Orguên Gouvea (XXX.461.572-XX); Prefeitura Municipal de Belém - PA (05.055.009/0001-13); Rejane Olga Oliveira Jatene (XXX.083.402-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Belém - PA. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.